Tribunal: CARF
Processo: 15956.000138/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000138/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
PIGNATA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
TERMOS
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
É dever do contribuinte recolher as contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural. O agente fiscal em constatando o fato
gerador do tributo tem o dever de lavrar o auto de infração da obrigação
tributária.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000138/2008-52
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000138/2008-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e no mérito
dar-lhe parcial provimento para aplicar a Súmula CARF 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de PIGNATA AGROPECUÁRIA LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
Nos termos do relatório de primeira instância o lançamento decorre da
contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho — RAT, apuradas com base na Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n° 3.048/99, no montante de R$ 32.938,66 (trinta e dois mil e novecentos e trinta e oito reais
e sessenta e seis centavos), - DEBCAD 37.160.355-2, consolidado em 03/06/2008, apuradas através
do seguinte levantamento:
- PR — COMERCIALIZACAO PRODUTO RURAL: contribuições referentes à
parte da empresa e ao RAT para as competências 06/2004, 07/2004 e 09/2004 até 11/2004 incidentes
sobre a comercialização de sua produção rural (cana-de-açúcar e mudas de cana-de-açúcar), apuradas
através da escrituração contábil da autuada, declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP.
No seu Recurso Voluntário de e seguintes, a recorrente alega em apertada síntese
o seguinte:
i)
Preliminar de inconstitucionalidade de lei, devendo ser analisada a
legalidade e constitucionalidade pelo julgador administrativo;
ii)
cobrança de contribuição social sobre o valor da comercialização da
produção agrícola própria é inconstitucional;
iii)
Aplicação equivocada da multa;
iv)
Quanto aos juros alega a inaplicabilidade da taxa Selic.
Pede a improcedência da ação fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000138/2008-52

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de constitucionalidade ou legalidade
de lei no âmbito do processo administrativo fiscal.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional ou ilegal.
DO MÉRITO
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Segundo a acusação fiscal foi apurado receita bruta decorrente da comercialização
de sua produção rural (cana-de-açúcar e mudas de cana-de-açúcar) apurada através da
Escrituração Contábil - Livro Razão -contas 4.1.1.1.11.0001 - Vendas de Cana-de-Açúcar e 4.1
.1.11.0011 - Vendas de Mudas de Cana, e Livro Diário autenticado pelo Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais de Sertãozinho sob o número 15 das competências 6/2004, 07/2004 e
09/2004 a 11/2004.
As contribuições previdenciárias apuradas neste levantamento de débito não
foram declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP em época própria, ensejando as Iavraturas dos respectivos Autos de Infração por
descumprimento de obrigação tributária.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000138/2008-52

creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Conforme o art. 33, da Lei n° 8.212/91, competia ao INSS arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração
paga ou creditada aos segurados da Previdência Social:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatízar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
“b” e “c” do parágrafo único do art. 11,' e ao Departamento da Receita Federal - DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatízar 0 recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas “d” e _“e ” do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos
os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
tributária.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, sendo legítima a
lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do
Decreto n.o70.235/72.
DA MULTA APLICADA
Ainda, a recorrente aduz que é desproporcional a multa aplicada. Entretanto, a
multa aplicada seguiu os parâmetros legais, sendo, contudo, possível aplicar a Súmula CARF n.o
119, já que a autuação ocorreu antes do período da Provisória n° 449, de 2008.
A nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000138/2008-52

"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.
CONCLUSÃO
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.692 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000138/2008-52

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, e no mérito DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar a Súmula CARF 119, mantendo-se as demais disposições da
decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital